Tribunal: TJMT
Processo: 1013872-42.2020.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013872-42.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DO LAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - CNPJ: 31.240.041/0001-89 (RECORRIDO), PAULO RICARDO MACHADO MACIEL - CPF: 038.856.871-27 (ADVOGADO), ANTONIO CALZOLARI - CPF: 045.429.301-14 (ADVOGADO), GLAUCIELI RIBEIRO BATISTA - CPF: 049.511.001-93 (RECORRENTE), ELISON LUIZ RIBEIRO DA SILVA - CPF: 033.986.601-26 (ADVOGADO), ABNER HUGO APARECIDO LOPES - CPF: 055.619.481-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso inominado

1013872-42.2020.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Recorrente:

Glauciele Ribeiro Batista

Recorrido:

Do Lar Móveis e Eletrodomésticos EIRELLI

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADO PROCEDENTES. EMPRESA EXECUTADA QUE FUNCIONAVA NO MESMO ENDEREÇO DA EMBARGANTE E COM A MESMA ATIVIDADE. NOME DE FANTASIA DIVERSO. EFETIVAÇÃO DE PENHORA DE MÓVEIS NA EMPRESA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SÓCIOS. MANTIDA A SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS DE TERCEIRO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Embargos de Terceiro opostos pela empresa Recorrida, que foram julgados procedentes e anulou a penhora de bens móveis realizados nos autos da ação principal (n. 8010968-08.2012.8.11.0015 que a Recorrente move contra a empresa Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda.), na fase de cumprimento de sentença, no valor de R$ 10.190,23.

2. A Embargada, ora Recorrente, alega nas razões recursais que a executada Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda., mudou de endereço e de nome, passando a se chamar “DO LAR”, informação obtida por meio de relato de vendedor, por isso requereu a penhora de bens da Embargante, ora Recorrida, (Do Lar Móveis e Eletrodomésticos EIRELLI). Foram penhorados bens móveis de mostruários e a exequente nomeada como depositária.

3. A Embargante, ora Recorrida, sustenta que não há dependência entre as empresas (Extraluz Móveis e Eletrodomésticos Ltda. e Do Lar Móveis e Eletrodomésticos EIRELLI) e, tampouco, identidade de sócios.

4. As provas carreadas aos autos, consistentes em gravação de vídeo e registros fotográficos, não comprovam, a meu sentir, que a empresa Recorrida possui vínculo com a empresa executada Extraluz, ademais, em consulta ao CNPJ das referidas empresas, verifico que a Extraluz possui nome fantasia de Rio Móveis, portanto, caberia penhora de seus bens e não na empresa Recorrida.

5. Embora a empresa embargante tenha continuado funcionando no mesmo endereço onde funcionava a executada, com a mesma atividade econômica, com nome de fantasia diverso, somente esse fato não presume a ocorrência de sucessão empresarial.

6. É público e notório que a empresa embargante, ora Recorrida, possui várias filiais, em diversas cidades no Estado de Mato Grosso conforme rápida consulta feita pela internet.

7. O simples fato de a Embargante ter continuado suas atividades no mesmo prédio comercial, que funcionava a executada, notadamente em uma cidade de porte médio, porém com nome de fantasia diverso e sócios distintos, não se presume que houve sucessão. Eis o que diz a jurisprudência

“APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – Ausência de comprovação da alegada sucessão patrimonial ou trespasse irregular para prejudicar credores – Empresas distintas, com CNPJ'S, endereço e quadro societário distintos - Fraude ou conluio contra credores que devem ser demonstrados, visto que não se presumem – Embargada que não logrou comprovar fato desconstitutivo, extintivo ou modificativo do direito da terceira embargante na forma do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil - Procedência para determinar o desbloqueio dos ativos financeiros da empresa – Recurso desprovido”.

(TJ-SP - AC: 10116466120198260248 SP 1011646-61.2019.8.26.0248, Relator: Claudio Hamilton, Data de Julgamento: 30/11/2020, 25ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2020)

8. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
O embasamento para apresentação dos embargos de terceiro se encontra pautada pelo enunciado de n. 155 do FONAJE. Manifesta o embargante que os autos principais se encontram em cumprimento de sentença no valor de R$10.190,23 (dez mil, cento e noventa reais e vinte e três centavos), onde a exequente alega que a executada Extraluz, estaria mudando de endereço e de nome, passando a se chamar “DO LAR”, conforme relato do vendedor, e requereu a penhora de bens móveis do ora embargante. Alega ainda o embargante que não há que se falar em grupo econômico, pois não há administração única, nem identidade de sócios, mesma área de atuação e mesma atividade econômica entre as reclamadas. (...)A provas carreadas nos autos, tais como processos judiciais não comprovam a dependência entre empresas, bem como não demonstram ser grupo econômico, o círculo de amizade não pode aferir que são empresas subjugadas, assim como narra o depoente no id – 40581913. (...) neste sentido verifica-se que a empresa Do Lar, não pertence mais ao executado, e também não presta serviços a esta, tem proprietários distintos, e renda própria, sem, portanto, os requisitos necessários para serem grupos econômicos, ou mesma empresa”.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto,
JULGA-SE PROCEDENTE os embargos de terceiro para afastar da execução os embargantes, e neste contexto após o transito em julgado proceder a baixa das respectivas penhoras
. DECLARA-SE EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas que fixo em 10% (dez por cento) sobre valor atribuído a causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023